Tribunal: TJBA
Processo: 8115809-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115809-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEDRO BISPO

Advogado(s)
:

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRI
O DPVAT. REQUERIMENTO CUMULATIVO. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. D
a detida análise dos autos, observa-se que a parte Autora, ora Recorrente,
foi vítima de acidente automobilístico em
30/06/2020 (ID 54253195
e 54253210
)
, que lhe causou
invalidez permanente parcial incompleta de membro superior direito com leve repercussão (laudo pericial em ID 54255880).

2.
Em razão disso, requereu administrativamente em
02/09/2020 – fls. 15 do ID 54253195
o pagamento da indenização, contudo, o referido
adimplemento
só se efetivou
11/05/2021
.

3. A Lei 6.194/1974 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, determina que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e será paga no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos documentos pertinentes.

4.
Nesse diapasão, analisado a
documentação acostada aos autos pela própria
Apelada em ID 54253210, conclui-se incontroversa
a morosidade e consequente culpa pela demora no pagamento da indenização, bem como dos transtornos sofridos pelo
Apelante
que se encontrava em processo de recuperação/cicatrização das lesões.

5.
Como se evidencia dos e-mail
s
(
ID 54253210 – fls.
01
)
,
na data de
23/09/2020
,
a Seguradora
Apelada
informa ao
Apelante
que o prazo para análise do seu pedido de indenização é de 30
(trinta)
dias, a partir do recebimento de toda a documentação, bem como que este pode ser interrompido, com o recomeço do prazo após o recebimento dos documentos e informações complementares.

6.
Ocorre que,
em momentos posterior, enviou nova mensagem eletrônica
datada de 26/10/2020
, informando que o prazo de 30
(trinta) dias,
havia sido
interrompido em razão da necessidade de apuração de dados e informações por parte da seguradora, contudo, não especifica quais as informações, tampouco, se falta algum documento.

7.
Em momento posterior, na data de 22/02/2021 – fls. 03 do mesmo ID indicado acima, a Apelada cita que a
documentação médico hospitalar não era conclusivo. O que levou o apelado a buscar mais informações
para recebimento do valor da indenização, só quitada em 11/05/2021 e 18/06/2021, de forma parcial (fls. 09 e 10 – ID 54253210).

8.
Portanto, a situação em análise
revela sofrimento que extrapola o mero dissabor rotineiro, pois a demora injustificada e excessiva ao pagamento da indenização devida gerou inegável abalo emocional ao apelado que já amargava uma situação de invalidez parcial, aliado a dor das muitas escoriações no corpo,
fatos estes que
atinge
m
o direito da personalidade,
fazendo surgir o direito de receber indenização por danos morais
que aqui ser arbitra em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

9.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

8115809-49.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSÉ PEDRO BISPO
e como apelad
a

S
EGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da
relatora.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora